Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (EMBARGADO), JOÃO BOSCO DE MATOS (EMBARGANTE), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA - CPF: 173.134.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES LOPES DA SILVA - CPF: 106.079.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1000706-51.2021.8.11.0000 – ID nº 82438450

EMBARGANTE
: JOÃO BOSCO DE MATOS

EMBARGADO
:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

TERCEIRO INTERESSADOS
: ARLINDO DE MATOS e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXTINÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO - OCORRÊNCIA EM PARTE - CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 11 E 12 DA LEI Nº 1060/50 (ATUAL ARTIGO 98 DO CPC/15) – VÍCIO SANADO

-

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Todavia, deve ser suprido o vício quando o beneficiário da justiça gratuita for condenado na verba de sucumbência, sem que fosse mencionado na decisão a
observância nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1060/50 (atual artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/15).

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

RED nº 1000706-51.2021.8.11.0000 – ID nº 82438450

EMBARGANTE
: JOÃO BOSCO DE MATOS

EMBARGADO
:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

TERCEIRO INTERESSADOS
: ARLINDO DE MATOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOÃO BOSCO DE MATOS
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 82438450
objetivando sanar supostas omissão, contradição e erro de fato que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 810117994
que,
aplicando o efeito translativo
,
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1000706-51.2021.8.11.0000
para reconhecer e
julgar extintos
os
Embargos de Terceiros nº 1004321-71.2020.8.11.0000
em que
JOÃO BOSCO DE MATOS
move contra
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
, com fundamento no § 3º do artigo 485 do CPC/15, condenando
a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o embargante que os presentes embargos de declaração visam sanar os vícios acima elencados com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de recursos excepcionais, uma vez que o v. acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento deixou de pronunciar-se acerca de matérias ventiladas nas contrarrazões recursais, em desconformidade com o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15.

Adiante, enfatiza que o v. acórdão, ao reconhecer o efeito translativo do recurso e extinguir
ex radice
a ação de embargos de terceiros no seu nascedouro, fundamentou sua decisão em dois equivocados argumentos: a ilegitimidade ativa
ad causam
para os embargos de terceiros (artigo 674 do CPC/15) e a intempestividade na propositura da mesma ação (artigo 675 do CPC/15).

Pontua ainda que o v. acórdão se mostra omisso aos

sustentar que o embargante era mero detentor da posse do terreno o acórdão embargado não enfrentando todos os argumentos deduzidos nas contrarrazões de recurso capazes de retirar a validez da conclusão adotada pelos julgadores.

Com efeito, ao dizer simplesmente que o embargante era mero detentor da posse em nome alheio, o acórdão embargado afastou a ata notarial feita nos termos do inciso I do artigo 216 -A da Lei 6.015/73 (Lei de registros públicos).

Da mesma forma, o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado (georreferenciamento), com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional (inciso II do artigo 216-A da Lei 6.015/73).

Pior ainda, o acórdão se omitiu ao deixar de pronunciar sobre o justo título e outros documentos que demonstraram a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, notadamente o contrato de aquisição dos direitos possessórios (inciso I V do artigo 216 -A da Lei 6.015/73), bem como o acórdão embargado não se manifestou sobre a aplicabilidade do artigo 216 - A da Lei 6.015/73 ao tratar dos aspectos inerentes à posse efetiva do embargante e não uma mera detenção em nome de terceiros.

Assevera ainda que o acórdão embargado se mostra contraditório quanto à ilegitimidade do embargante para a ação de embargos de terceiros, ao afirmar que o pai do embargante renunciou, por si e por seus herdeiros, a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais de qualquer natureza ou mesmo procedimento extrajudiciais sobre a área demandada. O raciocínio adotado é juridicamente absurdo. Em outras palavras, o pai do embargante renunciou a direito que não lhe é próprio!

Afirma que quando ele (seu pai) renuncia “por si e por seus herdeiros” evidentemente está renunciando um direito decorrente de seu eventual óbito, pois somente assim haverá a figura de herdeiro e sucessor. Da mesma forma que a ninguém é possível pleitear direito alheio em nome próprio, ninguém poderá dispor de direito alheio em nome próprio, de conformidade com o artigo 18 do CPC/15, portanto, a seu ver, o acórdão deveria se pronunciar sobre a aplicabilidade do citado artigo.

Declara também que o acórdão resta contraditório no tocante à intempestividade dos embargos de terceiro.

O acórdão pontifica que o embargante teve conhecimento do cumprimento do mandado de imissão de posse, no mínimo, no dia da assinatura da procuração "
ad judicia
", porquanto esta foi outorgada ao advogado em
10/11/2020
, sendo certo que a ação foi distribuída em
23/11/2020
, ultrapassados os cincos dias do artigo 675 do CPC/15. Afirma que na realidade, o acordão presumiu, pois a procuração não contém poderes específicos para a ação de embargos de terceiro. A procuração poderia ter sido assinada para qualquer outra providência junto ao poder judiciário ou mesmo extrajudicial, inclusive para a ação de usucapião.

No mais, aponta erro material, alegando o acórdão agravado condenou o embargante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que o embargante requereu expressamente os benefícios da assistência judiciária, declarando o seu estado de pobreza legal, o que foi deferido, razão pela qual não é cabível a condenação acima referida. Por esta razão, o embargante requer a correção do erro material para afastar a condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pugna que este Tribunal se pronuncie especificamente quanto às omissões, contradições e erro material apontados, os quais, não obstante terem sido abordados nas contrarrazões do recurso interposto pelo embargado, não foram enfrentados no acórdão e são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esta Turma.

Decorreu o prazo legal sem apresentação contrarrazões, conforme de
ID nº 84023986
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1000706-51.2021.8.11.0000 – ID nº 82438450

EMBARGANTE
: JOÃO BOSCO DE MATOS

EMBARGADO
:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

TERCEIRO INTERESSADOS
: ARLINDO DE MATOS e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, exceto quanto à condenação em honorários advocatícios em que houve uma omissão e não erro material, a qual será apreciada adiante.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso e contraditório, inclusive com os
prints
citados na decisão e não inseridos no voto desta relatora:

“
V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que o magistrado poderá conhecer
de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante nos incisos IV, V, VI e IX do artigo 485 do CPC/15, conforme preceitua o § 3º do mesmo Codex. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...);

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...);

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
."
Grifei
.

De mais a mais, em se tratando de ausência de pressupostos processuais ou as condições da ação, admite-se a aplicação do efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, ou seja, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo descrito no parágrafo acima.

Assim, o efeito translativo atua de forma que o juízo ad quem possa analisar – em cada caso – se foram atendidas algumas exigências de ordem processual para que se possa produzir um resultado juridicamente válido, não se questionando o aspecto material.

Inclusive, é importante salientar que o efeito translativo privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados.

A propósito, sobre o tema
NELSON NERY JUNIOR
nos ensina que:

“O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso o órgão destinatário do recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões do recurso, estará julgando extra, ultra ou citra petita, conforme o grau e a qualidade do vício em que incorrer.

Há casos, entretanto, em que o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por exemplo, CPC 267 § 3.º e 301 § 4.º)", sendo certo que "opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)."

(Junior, Nelson Nery, Teoria geral dos recursos, 6.ª Ed., São Paulo: RT, 2004, págs. 482 e 487)
.

Ainda, com mais contundência, se posicionou o STJ:

“O efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(STJ, AGA 200901913161, LUIS FELIPE SALOMÃO, - QUARTA TURMA, 10/05/2018)

“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do CPC. Precedente".

(STJ -

REsp 736966 PR 2005/0049671-9 - Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgamento: 14/04/2009 - Publicação: DJe 06/05/2009)

“[...]EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS –APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS– [...] Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados [...]"

(STJ Recurso Especial 302626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 255.)

Também dos tribunais pátrios, inclusive deste TJMT, de minha lavra:

"Ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aplicação do efeito translativo dos recursos, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, segundo inteligência dos arts. 267, VI e § 3º c/c 515, §1º, §2º e §3º e 516, todos do CPC."

(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0324.12.005313-1/001 -

Relator Des. WANDERLEY PAIVA - julgamento: 28/11/2012 - publicação: 30/11/2012)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE INTERESSES DE CUNHO DIFUSO E COLETIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PROVIDO. Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo, extinguir o processo principal (Ação Civil Pública) sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício a inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. No caso em apreço, inexiste o interesse de agir, pois a afirmação da existência de uma crise econômica, a obtenção de crédito de agentes financeiros ou a inadimplência dos filiados da Agravada não promovem agregação de interesses a ponto de classificá-los como individuais homogêneos. A propalada crise pode atingir uns e não outros produtores, a inadimplência pode se dar por inúmeros motivos, cuja avaliação deve ser feita individualmente.
(TJMT – RAI 76781/2009 – Relator Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – Julgado em 21.9.2009).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - REDUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO - INDICAÇÃO DE PARTES DIVERSAS NO POLO PASSIVO - RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA - CONTRATOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE

- ARTIGO 292 DO CPC -

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3º DO ARTIGO 267 E SEU INCISO IV DO CPC – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC. Descabe a reunião numa só ação de pedidos de redução de empréstimos consignados cumulativos com revisional de contato e indenização por danos morais por ato ilícito, direcionada contra diferentes instituições financeiras, apenas por se tratar do mesmo autor, mormente se este pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, vez que cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os negócios sejam diferentes. Inteligência do art.292 do CPC.

Constatado que o autor pretende limitar em 30% os descontos em folha de pagamento de empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas e ainda cumular o pedido com revisional de todos os contratos e indenização, ou seja, pretende discutir relações jurídicas diversificadas e incompatíveis entre si, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, impedido a sua formação e o seu regular desenvolvimento.

Assim, de acordo com o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o permissivo do §3º, do art. 267, do CPC ao órgão ad quem cabe conhecer
de ofício
a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso. O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. De acordo com a regra do §1º-A do artigo 557 do CPC, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o Relator poderá dar parcial provimento monocrático ao recurso desde logo, com a desnecessária inclusão do recurso em pauta para o julgamento colegiado para o exame de uma questão que já não mais se discute."
(TJMT - RAI nº 23723/2015 - 2ª Câmara Cível - Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 30/06/2015).

Portanto, conforme se verifica, é possível a aplicação pelo Tribunal do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação principal, independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no artigo 485, § 3º, do CPC/15.

In casu,

o embargante, ora agravado,

ajuizou na origem os
Embargos de Terceiros nº 1004321-71.2020.811.0004
, distribuído em
23/11/2020
onde pleiteou a suspensão do
cumprimento do mandado de imissão de posse do imóvel rural
objeto da Matrícula n.º 40.073 do CRI de Barra do Garças/MT, expedido nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória nº 2122-02.1997.8.11.0004, antigo nº 124/1994 - Código n.º 7400
, sendo deferida o pedido de liminar nos embargos de terceiros e, por conseguinte, suspendeu o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em favor do ora agravante.

No entanto, através do presente recurso foi restabelecido o cumprimento do mandado pela liminar recursal.

Não é de se olvidar que um dos requisitos para a oposição de embargos de terceiro é a desvinculação da parte ativa/embargante dos dois polos da lide principal, isto é, pessoa que não está relacionada com os litigantes, o que justifica a propositura de uma medida em apartado para tratar especificamente do direito arguido pelo terceiro.

No caso em comento, pelos documentos carreados aos autos, não resta dúvida de que agravado se encontra no imóvel como
mero detentor da coisa litigiosa
(posse precária).

Sendo assim, o agravado não preenche o disposto no ordenamento jurídico em questão - até porque,
não pode ser considerado terceiro
, aquele que é mero detentor da coisa litigiosa (posse precária), nos termos do
artigo 674 do CPC/15
(antigo artigo 1.046 do CPC/73) e
artigo 1.198 do Código Civil
, respectivamente:

“
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de
terceiro proprietário
, inclusive fiduciário, ou
possuidor
”.
Grifei
.

“
Art. 1
.
198.
Considera-se detentor
aquele que,
achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
”.
Grifei
.

Idêntica situação:

“EMBARGOS DE TERCEIRO -
BEM DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE FAMILIAR DO EMBARGANTE
–
POSSE – INEXISTÊNCIA – MERA DETENÇÃO
–
ILEGITIMIDADE
PARA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

A ação de embargos de terceiro está prevista no art.1.046 e seguintes, do CPC que conferem legitimidade ao proprietário, ao possuidor, e ainda ao credor com garantia real.

O CPC não conferiu legitimidade àquele que, não sendo proprietário ou possuidor, é mero detentor da coisa, pois nos termos do art.1.208 do Código Civil “não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

É precária a posse daquele que, há mais de 30 anos, ocupa imóvel cuja titularidade pertence a empresa de propriedade de seu genitor
.

Havendo posse precária, inexiste o animus domini, visto que a
precariedade nunca cessa e jamais produzirá efeitos jurídicos
àquele que a mantém em nome de terceiros, como no caso de comodatário ou
detentor
. Apelação improvida”.
(TRF-5 – AC 43028920134058100 – Relator: Desembargador Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA – julgamento: 10/06/2014 – publicação: 12/06/2014)

Soma-se a isso o fato de que ao tentar cumprir o mandado de desocupação da área ora em litígio, em
09/11/2020
,

o respectivo cumprimento foi suspenso pelo Oficial de Justiça,

diante do acordo realizado entre o agravante e o pai do agravado para a desocupação voluntária do imóvel,

oportunidade em que os autores, dentre outras obrigações,

se obrigaram, na condição de parte executada, bem como
todos seus herdeiros e sucessores a absterem-se ou a renunciarem por completo ao direito de pleitear

quaisquer espécies de ações judiciais de quaisquer

natureza ou mesmo procedimentos extrajudiciais
, ou mesmo de retenções ou reparações patrimoniais por benfeitorias feitas na área da propriedade reivindicada, renunciando em
caráter irretratável e irrevogável
a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada
. Confira os
termos do acordo
:

Portanto, mesmo tendo os pais do autor renunciado em
caráter irretratável e irrevogável
a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais de quaisquer natureza ou mesmo procedimento extrajudiciais sobre a área demandada
, incluindo
todos seus herdeiros e sucessores,
ao invés de cumprir o acordado, preferiu o autor por judicializar novamente a questão.

Isto porque, o agravado ajuizou os Embargos de Terceiro e seus pais
ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
ajuizaram uma nova Ação Rescisória, denominada
AÇÃO RESCISÓRIA nº 1001300-65.2021.8.11.0000
com pedido de tutela de urgência, o qual foi inferido.

Portanto, além de tratar o embargante de mero detentor da coisa litigiosa, houve um acordo de desocupação da área por seu pai, que se obrigou por si e por seus herdeiros, o que não ocorreu, logo, não há como considerar o agravado como terceiro, o que o torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

Ou seja, não pode a agravada defender em embargos de terceiro sua posse cuja origem advém diretamente das partes principais por não ostentar tal condição. Portanto, de se considerar ausente a sua legitimidade ativa.

Se não bastasse, os embargos de terceiro restam intempestivos, uma vez que a parte agravada teve conhecimento do cumprimento do mandado de imissão de posse no mínimo no dia da assinatura da
Procuração "Ad judicia"
, a qual foi outorgada em
10/11/2020
e a ação foi distribuída em
23/11/2020
.

"Número:
1004321-71.2020.8.11.0004

Classe:
EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Órgão julgador: 1
ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Última distribuição:
23/11/2020

Valor da causa:
R$ 180.000,00

Processo referência: 2122-02.1997.811.0004

Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão

Segredo de justiça?
NÃO

Justiça gratuita?
SIM

Pedido de liminar ou antecipação de tutela?
SIM".
Grifei
.

Conforme se verifica, o agravado JOÃO BOSCO DE MATOS firmou procuração para interposição de embargos de terceiros no dia
10/11/2020
, justamente um dia após a presença dos Oficiais de Justiça, em
09/11/2020
, na área para intimar seu pais sobre a imissão de posse.

Não é de se olvidar que os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/15, cujo
artigo 675 do citado dispositivo legal
dispõe:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Confira os seguintes arestos do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REITERAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois está claramente consignado a intempestividade dos embargos de terceiro, pois os autores tinham ciência da constrição judicial havida sobre seu imóvel desde 16/08/2002, ao passo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 18/12/2011, muito além do prazo de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/73 (atual art. 675 do CPC/15).
2. Os embargantes, na verdade, desejam a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC. 3. Considerando o evidente caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsão do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1233065/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA DO PROCESSO. A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso em apreço, postula a parte autora sejam considerados tempestivos os Embargos de Terceiro opostos após a turbação da posse. 2. A questão foi dirimida pelas instâncias ordinárias, com base na moldura fático -probatória, e levando -se em conta as certidões lançadas no caderno processual; impossível sua alteração em sede de recorribilidade extraordinária. 3.
Conforme decidido pela Corte de origem, os embargantes tiveram ciência da realização da hasta pública em 20.11.2011, onde inclusive constou a advertência do prazo de cinco dias para oposição de embargos. A arrematação se deu em 22.11.2011 e somente em 9.1o.2012 o autor ajuizou os embargos de terceiros, portanto, intempestivos
. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1502498/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 27/02/2018)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. E
MBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença
. 2. "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...) 10. Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais. 11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ” (
STJ - REsp 1627608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)

Ainda, idêntica deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO – ACORDO NÃO CUMPRIDO – DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 1.048 DO CPC/1973 – VIABILIDADE – CIÊNCIA DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DESDE 1998 MEDIANTE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
– INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PREVISTO NO ARTIGO 506 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 472 DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Descabe a alegação de perda do objeto com base em transação firmada, uma vez que o acordo não foi cumprido.
Mostrando -se incontroverso que a parte Apelante, que interpôs Embargos de Terceiro, teve ciência da reintegração na posse do imóvel em questão, nos idos de 1998, é também inquestionável a ocorrência da intempestividade, à luz do artigo 1.048 do CPC/1973, uma vez que os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 2013
, não havendo qualquer afronta ao artigo 506 do NCPC, equivalente ao artigo 472 do CPC -73, em decorrência da autonomia dos institutos.”
(TJMT -N.U 0044927 - 91.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 1.048 DO CPC - FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEVE CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SUCESSÃO NA POSSE DO BEM LITIGIOSO - ARTIGO 42, § 3º DO CPC - FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 267, VI, § 3º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
O terceiro possuidor pode defender sua posse por meio de embargos de terceiro, quando verificada a turbação em decorrência de cumprimento de mandado de imissão de posse, extraído de ação reintegratória, desde que observado o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 1.048, do CPC, passando esse prazo a fluir a partir da data que teve conhecimento da turbação judicial e não do efetivo cumprimento do mandado de imissão de posse
. Não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando -se -lhe o disposto no art. 42, § 3º do CPC. Assim, não sendo o adquirente da coisa litigiosa considerado terceiro, há que ser reconhecida sua ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo -se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, segunda figura, e § 3º, do CPC.” (
TJMT - Recurso de Apelação Cível n° 69608/2010 - Classe CNJ - 198 - Comarca de Juara – Segunda Câmara Cível – Rel. Exma. Sra. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 15 -12 -2010)

Na hipótese, se o agravado teve ciência do cumprimento do mandado de imissão de posse em
10/11/2020
, os embargos deveriam ser opostos até o dia
17/11/2020
, porém, o protocolo somente ocorreu em
23/11/2020
, portanto, extemporaneamente, logo, ausente mais um dos pressupostos processuais de admissibilidade.

Por fim, diante da liminar recursal, em cujo conteúdo instou a parte agravada quanto à possibilidade de extinção da ação na origem pelo efeito translativo do recurso pela possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa e intempestividade, considera-se cumprido o artigo 10 do CPC/15:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Eis a transcrição da parte final da liminar recursal:

“Ante o exposto,
defiro a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante para sua reintegração na posse da área de 169 ha (cento e sessenta e nove hectares), de uma área maior da
Matrícula nº. 40.073, do CRI local
, na forma outrora determinada pelo Juízo singular, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.

Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravado para, querendo, contraminutar, bem como, nos termos do
artigo 10 do CPC/15
, ficar ciente que no caso em tela poderá ser aplicado efeito translativo com a extinção do feito na origem, se for o caso.

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Desta feita, diante da flagrante ilegitimidade ativa da agravada e da intempestividade dos embargos de terceiro, matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, a extinção dos Embargos de Terceiros manejados pela agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer e
julgar extintos
os Embargos de Terceiro, em que J
OÃO BOSCO DE MATOS
move contra
FRACISCO LUIZ ESTEVES NETO
, com fundamento no § 3º do artigo 485 do CPC/15.

Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-“

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa e contraditória.

Todavia, no tocante à condenação das custas processuais e dos honorários advocatícios, não houve o aludido erro material, mais uma simples omissão.

Isto porque, a
parte beneficiária da justiça gratuita, no caso caso dos autos,

se sucumbente na ação, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, devendo, entretanto, tal condenação se submeter às regras específicas contidas nos
artigos 11, §2º, e 12 da Lei 1060 /50
, atual
artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15
, com a suspensão de sua exigibilidade, pelo prazo de cinco (05) anos, que só poderá ocorrer em sendo provado que perdeu sua condição de necessitado.

Desta foram, para sanar esta omissão, onde se
lê
:

“Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Leia-se
:

“Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1060/50 (atual artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/15).

Com relação às alegações de que não foram observados pelo v. acórdão:
a planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado (georreferenciamento), com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional (inciso II do artigo 216-A da Lei 6.015/73);

o justo título e outros documentos que demonstraram a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, notadamente o contrato de aquisição dos direitos possessórios (inciso I V do artigo 216-A da Lei 6.015/73); e
sobre a aplicabilidade do artigo 216-A da Lei 6.015/73 ao tratar dos aspectos inerentes à posse efetiva do embargante e não uma mera detenção em nome de terceiros, trata-se de questões relacionadas ao mérito da causa, cuja apreciação restou prejudicada diante da aplicação do efeito translativo pela ausência de mais de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente extinção da ação, sem resolução do mérito.

De igual sorte, no que tange à alegação de que a procuração não contém poderes específicos para a ação de embargos de terceiro, sob o argumento de que a procuração poderia ter sido assinada para qualquer outra providência junto ao poder judiciário ou mesmo extrajudicial, inclusive para a ação de usucapião, tal argumento
não procede
– até porque, tal procuração serviu para o ajuizamento dos embargos terceiros, tanto é que a mesma se encontra juntada no citado processo, e não em eventuais ações que sequer existem.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando esse entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
,

para suprir uma simples omissão relativa à condenação das custas processuais e honorários advocatícios, já que não foi observado pelo v. acórdão a condição de beneficiário da justiça gratuita do embargante.

Desta foram, para sanar esta omissão, onde se
lê
:

“Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Leia-se
:

“Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1060/50 (atual artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021